Tribunal: TCU
Processo: 015.356/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2336/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o cumprimento das determinações constantes do item 9.3 e subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 1161/2021-TCU-Plenário , em razão da revogação Edital de Pregão Eletrônico 277/2020-04; e em ordenar o arquivamento do processo a seguir relacionado, dando-se ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.356/2021-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.